Tribunal: STJ
Processo: 5009800-03.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184274 - ES (2024/0442601-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50995063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: c0f03517-05de-46f9-85d3-b1e623208c18

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184274 - ES (2024/0442601-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão assim
ementado (fl. 558e):

ROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE
MITIGADA. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão.
II – O Colegiado concluiu que a mitigação da taxatividade do rol previsto no
art. a quo 1.015 do CPC/2015 só deve ocorrer quando demonstrada a
urgência da análise da questão, diante da inutilidade da sua apreciação no
recurso de apelação. Tal argumentação não foi refutada pelo Recorrente. A
falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
III – Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea prejudicam a
análise a do recurso interposto pela alínea do permissivo constitucional
para discutir a mesma c matéria.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA50086571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: e9fc987f-ce2c-4da4-b4f6-7211ada8f821

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

A recorrente aduz, em síntese, que há omissão quanto à aplicação, por
analogia, da Súmula 283/STF ao caso.
A Embargada não apresentou resposta, consoante certidão de fl. 592e.
Os embargos de declaração são tempestivos.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
Documento eletrônico VDA50086571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: e9fc987f-ce2c-4da4-b4f6-7211ada8f821

ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

Documento eletrônico VDA50086571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: e9fc987f-ce2c-4da4-b4f6-7211ada8f821

A Embargante aduz que [...] a decisão de e-STJ fls. 495-501 havia apontado
no sentido de que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e pela falta de
combate aos fundamentos do acórdão, aplicando-se a Súmula n. 283 do eg. STF, e
(fl. 579e).
entendendo pela prejudicialidade do exame da divergência jurisprudencial.
No caso, o acórdão recorrido foi cristalino ao aplicar a Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal, pois Colegiado
concluiu que a mitigação da
a quo
taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 só deve ocorrer quando
demonstrada a urgência da análise da questão, diante da inutilidade da sua apreciação
no recurso de apelação - fundamento não refutado pela Embargante em seu recurso
especial (fls. 564/565e):

- Da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015
Afirma o Agravante que impugnou expressa e especificamente os
argumentos utilizados pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região para
obstar tanto a produção de prova pericial quanto o desprovimento do
agravo interno, questionando-se diretamente a decisão.
O tribunal de origem decidiu a controvérsia no sentido de que a mitigação
da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 só deve ocorrer
quando demonstrada a urgência da análise da questão, consoante os
seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. 92/93e):
"[...] a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do
CPC/2015 só deve ocorrer quando demonstrada a urgência da
análise da questão, diante da inutilidade da sua apreciação no
recurso de apelação.
Contudo, no caso, não se vislumbra tal urgência, uma vez que a
questão do exame da pertinência da prova pericial (reavaliação
do bem penhorado), poderá ser suscitada em preliminar do
recurso eventualmente interposto (apelação), não havendo
prejuízo ao direito de defesa do Agravante.
Contudo, tal fundamentação não foi refutada nas razões do Recurso
Especial, o que implica a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta
de impugnação a fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
”).
abrange todos eles
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUI,
COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS, PELA
IRREGULARIDADE
DA
EDIFICAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. DISPOSITIVOS NÃO
INDICADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF.
(...)
4. A argumentação do recurso especial não atacou o
fundamento autônomo e suficiente empregado pelo acórdão
recorrido para decidir que o Código de Edificações do Distrito
Federal autoriza à Administração Pública, no exercício regular
do poder de polícia, determinar a demolição de obra irregular,
inserida em área pública e de preservação permanente. Incide,
no ponto, a Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA50086571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: e9fc987f-ce2c-4da4-b4f6-7211ada8f821

5. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando
o recorrente limita-se a tecer alegações genéricas, sem,
contudo, apontar especificamente qual dispositivo de lei federal
foi contrariado pelo Tribunal a quo, fazendo incidir a Súmula 284
do STF. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 438526/DF, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
05/08/2014
).
08/08/2014
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
FASE
DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ATO DE
IMPROBIDADE. BENS IMÓVEIS PENHORADOS, LEVADOS A
HASTA PÚBLICA E ARREMATADOS. SUPERVENIÊNCIA DE
DECISÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA, RESCINDINDO O
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO
DAS ARREMATAÇÕES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
IMÓVEIS QUE TERIAM SIDO ARREMATADOS POR PREÇO
VIL. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO
PRÓPRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CUJOS FUNDAMENTOS
NÃO SÃO IMPUGNADOS PELAS TESES DO RECORRENTE.
SÚMULA N. 283 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC.
(...)
4. Com relação aos demais pontos arguidos pelo recorrente,
forçoso reconhecer que o recurso especial não merece
conhecimento,
porquanto,
além
da
ausência
de
prequestionamento das teses que suscita (violação dos artigos
687, 698 do CPC e 166, inciso IV, e 1.228 do Código Civil)
(Súmula n. 211 do STJ), tem-se que as razões recursais não
impugnam, especificamente, os fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai o entendimento da Súmula n. 283 do STF.
5. Não sendo possível o retorno ao status quo ante, deve o
prejudicado pedir indenização por meio de ação própria, caso
entenda que aquela arbitrada pelo juízo da execução é
insuficiente para recompor sua indevida perda patrimonial.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 1407870/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
12/08/2014
19/08/2014

No mais, a alegação de omissão diz respeito ao próprio mérito do recurso.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura
omissão a ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa
o juízo de admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Ressalte-se, a argumentação apresentada no recurso especial é, de rigor,
insuficiente para afastar o impedimento da admissibilidade do recurso.
Documento eletrônico VDA50086571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: e9fc987f-ce2c-4da4-b4f6-7211ada8f821

Acurada análise do acórdão embargado revela que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
omissões, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de
2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da
parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente
decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são
cabíveis.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.805.918/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
)
24/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal
recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Na espécie, o acórdão embargado foi expresso quanto ao exame da
controvérsia, adotando o posicionamento então dominante nesta Primeira
Seção segundo o qual se deve conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA50086571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: e9fc987f-ce2c-4da4-b4f6-7211ada8f821

3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada,
o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual error in judicando. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 186.983/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, DJe de
.)
2/3/2023

Assim, a pretexto de omissão , a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:38
Código de Controle do Documento: e9fc987f-ce2c-4da4-b4f6-7211ada8f821

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.184.274 / ES
Número Registro: 2024/0442601-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50098000320224020000 50431314220214025001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50974366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:41
Código de Controle do Documento: abc9f2fe-1f45-42c1-ab08-0c0081401e49

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:41
Código de Controle do Documento: abc9f2fe-1f45-42c1-ab08-0c0081401e49